Tribunal: STF
Processo: Rcl 63795
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Maranguape em face de decisão prolatada pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0001860-90.2018.5.07.00324, por suposta afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC 16 e no RE 760.931, paradigma do Tema 246 da repercussão geral.



    A parte reclamante narra que (eDoc 1, pp. 3-4):



    "O decisório de origem julgou procedente os pedidos formulados na reclamatória trabalhista, condenando o Município de Maranguape de forma subsidiária. 



    Houve interposição de Recurso Ordinário, ao qual foi negado provimento mantendo-se a sentença “a quo”. Em seguida, interpôs-se Recurso de Revista, que teve seu seguimento denegado, motivo pelo qual foi interposto Agravo de Instrumento, sendo negado seguimento.



     Retornando os autos à origem, foi determinado o prosseguimento da execução, tendo sido opostos Embargos à Execução, os quais foram julgados improcedentes. Ato contínuo, o município interpôs Agravo de Petição, o qual teve provimento negado.



    O município novamente interpôs Recurso de Revista, o qual teve seguimento denegado. Inconformado, o município interpôs Agravo de Instrumento, que, por sua vez, revê seguimento negado pelo E. TST. 



    A manutenção da decisão trabalhista em redirecionar automaticamente a execução ao Município, com o mero decurso do prazo para o pagamento das verbas pela reclamada principal fere o entendimento proferido pelo STF em ADC-16 e no RE 760.931, ao não reconhecer o benefício de ordem inerente ao instituto da responsabilidade subsidiária. 



    Além disso, não foi demonstrada eventual culpa “in vigilando” ou “in eligendo” do Município, que deveria ter sido provada na reclamação trabalhista, inequivocamente, pela Autora da referida ação. 



    Sustenta que o ato reclamado contrariou o entendimento do Supremo Tribunal Federal “no julgamento da ADC n. 16 que consignou que a mera inadimplência do contratado não poderia transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos, salvo comprovada a omissão do ente público, que deve restar comprovada nos autos, sendo assim ônus da parte que alega a omissão." (eDoc 1, p. 5).



    Aduz que “o Município não pode ser condenado pela responsabilidade subsidiária na modalidade responsabilidade objetiva, mas apenas quando provada, pelo Autor que alega (e não presumida) a culpa in vigilando." (eDoc 1, p. 5).



    Assevera que "foi condenado apenas com o fundamento de que não comprovou a ausência de culpa quanto ao cumprimento das obrigações de fiscalização, o que, na prática, se mostra como condenação automática do ente público. Se esta não é automática, conforme entendimento consolidado após o julgamento da ADC nº 16, caberia à pessoa que alega a omissão o ônus da prova" (eDoc 1, p.6).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação. 



    Primeiramente, constata-se que o ato reclamado transitou em julgado em 16/10/2023, conforme informação extraída do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho. Esta reclamação, todavia, foi proposta somente em 14/11/2023.



    Há, no caso, impossibilidade de voltar a discutir, no presente feito, a questão da responsabilidade subsidiária do ente público, que já foi objeto de debate específico, estando acobertada pela imutabilidade, incidindo, desse modo, a vedação do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e da Súmula 734/STF.



    Assim, pretende o reclamante aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:



    “ AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 49.793-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021).



    “ AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5 º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 49.006-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 02.05.2022).



    “ CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido ,mas ao qual se nega provimento” (Rcl 2.090-AgR, Rel. Min; Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 21.08.2009).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação , nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente